Tribunal: TJES
Processo: 5022351-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022351-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEIDDEGGER KNUST LEPPAUS

COATOR: 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Vitória

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR. CONDUTAS DE CUNHO SEXUAL EM AMBIENTE ESCOLAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE TEMPORAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COISA JULGADA. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ANPP. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do juízo de origem, consubstanciado no prosseguimento da ação penal, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 215-A do Código Penal, em continuidade delitiva. A impetração requer o trancamento da ação penal ou a anulação do processo
ab initio,
ao argumento de atipicidade temporal e material, inépcia da denúncia, ausência de justa causa, ocorrência de coisa julgada, nulidade das decisões de recebimento da denúncia e ausência de proposta de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
diante das alegações de atipicidade da conduta; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de delimitação precisa das datas e por deficiência na descrição fática; (iii) determinar se há ausência de justa causa ou coisa julgada a impedir a persecução penal; (iv) verificar se a imputação fundada no art. 215-A do CP viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; (v) aferir a nulidade das decisões de recebimento e ratificação da denúncia por suposta ausência de fundamentação; e (vi) examinar se a ausência de proposta de ANPP implica nulidade da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando, de plano e sem dilação probatória, se evidencia a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de indícios de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever o contexto, o
modus operandi
, as circunstâncias e as vítimas, permitindo o exercício da ampla defesa, ainda que não indique datas precisas.

5. A alegação de atipicidade temporal demanda dilação probatória para delimitar quais condutas ocorreram antes ou após a vigência da Lei nº 13.718/2018, sendo inviável o exame aprofundado na via do
habeas corpus
.

6. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público, podendo o juízo proceder à
emendatio libelli
nos termos do art. 383 do CPP, caso verifique inadequação típica ao final da instrução.

7. Eventual equívoco na capitulação legal não acarreta inépcia da denúncia nem autoriza o trancamento da ação penal, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

8. O reconhecimento de coisa julgada ou litispendência exige comprovação inequívoca de identidade fática entre as ações, o que demanda análise probatória incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
, devendo a matéria ser arguida pela via própria (art. 95, V, do CPP).

9. Ainda que houvesse eventual preclusão quanto a fatos envolvendo uma das vítimas, subsistem imputações relativas a outras ofendidas, o que inviabiliza o trancamento integral da ação penal.

10. A decisão de recebimento da denúncia consigna a existência de materialidade e indícios de autoria com base em elementos do inquérito policial, sendo suficiente fundamentação concisa para juízo de admissibilidade da acusação.

11. A ratificação do recebimento após a resposta à acusação não exige enfrentamento exauriente de teses defensivas que se confundem com o mérito, sob pena de prejulgamento.

12. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não configura direito subjetivo do investigado, inserindo-se na esfera de discricionariedade regrada do Ministério Público, não sendo sua ausência causa de nulidade da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

______________

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
somente é admissível quando a ilegalidade for constatável de plano, sem necessidade de dilação probatória; 2. A denúncia que descreve suficientemente os fatos e permite o exercício da ampla defesa atende ao art. 41 do CPP, ainda que não contenha datas precisas em crimes sexuais continuados; 3. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, sendo possível a readequação da capitulação jurídica por meio da
emendatio libelli
ao final da instrução; 4. A alegação de coisa julgada ou litispendência que demande cotejo probatório não pode ser reconhecida na via estreita do
habeas corpus;
5. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado e sua não propositura não enseja nulidade automática da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 215-A e 216-A; CPP, arts. 41, 95, V, 383 e 28-A; Lei nº 13.718/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.09.2024; STJ, AgRg-HC 1.016.701/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.227.283/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2023; STJ, AgRg-RHC 146.541/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.06.2021; STJ, AgRg-RHC 203.282/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; TJMG, HC 2281563-87.2025.8.13.0000, Rel. Juiz Milton Lívio Salles, j. 04.08.2025; TJMG, HC 2343405-68.2025.8.13.0000, Relª Desª Kárin Emmerich, j. 30.07.2025; TJPR, ApCr 0003306-63.2021.8.16.0084, Rel. Des. Subst. Humberto Gonçalves Brito, j. 12.10.2024; TJSC, HC 5009422-31.2024.8.24.0000, Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 21.03.2024; STJ, AgRg no RHC 226.528/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.02.2026; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.837.571/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5022351-09.2025.8.08.0000

PACIENTE:
HEIDDEGGER KNUST LEPPAUS

IMPETRANTE:
CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

HEIDDEGGER KNUST LEPPAUS

contra suposto ato coator do
J
uízo
d
a
8ª Vara Criminal de Vitória/ES
, nos autos do processo nº 0013699-26.2019.8.08.0024, consubstanciado no prosseguimento regular do trâmite da ação penal.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a necessidade de trancamento da ação penal ou a anulação do processo
ab initio
, argumentando
(i)
a atipicidade da conduta, sob a alegação de que os fatos narrados teriam ocorrido em período anterior à vigência da Lei nº 13.718/2018 (publicada em 25/09/2018), que tipificou o delito de importunação sexual;
(ii)
a inépcia da denúncia, por ser genérica e não delimitar datas, impedindo o exercício da ampla defesa; e
(iii)
a ausência de justa causa, citando arquivamento administrativo e coisa julgada em relação a uma das supostas vítimas.

Acrescenta, ainda,
(iv)
a nulidade das decisões de recebimento da denúncia, por ausência de fundamentação, especialmente aquela que ratificou o recebimento após a resposta à acusação.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 17988979.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18268603, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida
excepcional
, somente admitida quando, de plano, possa se verificar: (i) a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente; (ii) a manifesta inépcia da denúncia; (iii) a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e (iv)

a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

A título ilustrativo, cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. LEI HENRY BOREL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE NULIDADES NA AÇÃO PENAL. MEIO INADEQUADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (...) Só há possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há comprovação de flagrante ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso em análise.
O trancamento da ação penal ou do inquérito policial é determinação excepcional, sendo cabível, em sede de Habeas Corpus, somente quando restar evidenciada, de plano, a ausência de elementos indiciários da autoria e prova da materialidade, a atipicidade da conduta, ou a extinção da punibilidade. No caso, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, não há falar em inépcia da peça acusatória
. Ordem denegada.

(TJMG; HC 2281563-87.2025.8.13.0000; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado; Rel. Juiz Milton Lívio Salles; Julg. 04/08/2025; DJEMG 05/08/2025)
(grifei)

______________

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. ATIPICIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade.
Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura ou a atipicidade da conduta. Não pode ser considerada inepta a denúncia formulada com observância aos requisitos previstos no artigo 41 do CPP, descrevendo perfeitamente os fatos típicos, com todas as circunstâncias, atribuindo-os a cada denunciado, individualmente, terminando por classificá-los ao indicar os tipos legais supostamente infringidos, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Matérias fático-probatórias não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus.

(TJMG; HC 2343405-68.2025.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 30/07/2025; DJEMG 31/07/2025)
(grifei)

______________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.
2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de inépcia da exordial sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.

(STJ, AgRg
no
HC nº 915.238/RO 2024/0182379-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 25.09.2024
) (grifei)

Firmadas essas premissas, extraio dos autos originários que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A, do Código Penal, em continuidade delitiva, nos seguintes termos:

“Segundo o inquérito policial, durante o ano de 2018, por diversas vezes, durante o período da manhã nas aulas de geografia, ministradas na escola Arnulpho Mattos, localizada na Rua Presidente Nereu Ramos, nº 2, Bairro República, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, praticou assédios com fins libidinosos em relação às vítimas FERNANDA KAMILLY MARROQUI BERNARDINO, LARA BAIA GUIMARÃES e EMANUELY DE PAULA TAVARES GOMES, todas com 17 anos na época dos fatos.

(...)

Em determinados dias, durante às aulas no ano letivo de 2018, o autor se insinuava para as vítimas, demonstrando comportamentos incompatíveis com a docência, uma vez que ele pedia para as vítimas Fernanda e Lara irem até à sua mesa para levar os cadernos propositalmente, no intuito de ficar olhando o corpo quando essas retornavam às suas cadeiras.

Emerge dos autos que o denunciado ficava falando do filme “50 tons de cinza”, comprovando o assédio cometido, e logo depois perguntava o que elas gostavam na cama, além de trazer outras conversas impropriadas e de cunho sexual para a sala de aula de forma bem próxima ao rosto, causando desconforto às alunas.

De acordo com o caderno investigativo, o Denunciado chegou a ter envolvimento e relações íntimas com a aluna Emanuely, situação em que os pais da menor demonstraram grande insatisfação pelo fato que ocorreu no ambiente escolar.

Aflora, ainda, dos autos que o Denunciado procurou a vítima Lara, dizendo-lhe que caso denunciasse a situação, ele tinha muitos amigos na SEDU e que era advogado, e que por isso ela teria problemas. Logo depois, o Denunciado a seguiu em um carro branco quando saía da escola. Depois disso, as vítimas Fernanda e Lara relataram o caso à diretora da escola Solene.” (id 17619047)

Não obstante o empenho argumentativo da parte impetrante, constato que a denúncia ministerial descreve de forma suficiente a conduta criminosa atribuída ao paciente, permitindo a compreensão das circunstâncias fáticas que teriam permeado a ação delituosa, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, a narrativa apresentada na inicial acusatória detalha o
modus operandi
do paciente que, na condição de professor, supostamente solicitava que as alunas levassem cadernos até sua mesa para observar seus corpos, além de proferir comentários de cunho sexual, mencionando o filme “50 Tons de Cinza” e fazendo indagações íntimas às discentes.

Para o recebimento da denúncia, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Portanto, para o prosseguimento da ação penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente.

Nessa toada, não prospera a alegação de ausência de justa causa, uma vez que a denúncia expõe narrativa fática mínima indispensável e demonstra a existência de indícios de autoria e materialidade que, em tese, recaem sobre o paciente.

Além disso, a jurisprudência mitiga a exigência de precisão cirúrgica de datas em casos de crimes sexuais continuados em ambiente de convivência rotineira, como o escolar, desde que a imputação permita o exercício da ampla defesa. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIME. ASSÉDIO SEXUAL. (ART. 286, §2º DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. Fixação do regime prisional inicial aberto. Ausência de interesse recursal. Intento já acolhido na própria sentença. Pleito não conhecido.
Nulidade por inépcia da denúncia. Alegada ausência de delimitação temporal dos fatos. Inocorrência. Tipo penal que dispensa a discriminação detalhada das datas dos fatos. Vítima menor de 18 anos. Particularidades do caso concreto. Peça inaugural que preencheu os requisitos previstos no art. 41 do código de processo penal.
Precedentes. Superveniência de sentença penal condenatória. Tese de inépcia superada. Prelimiar rejeitada. Mérito. Absolvição. Alegada insuficiência probatória e ausência de dolo na conduta. Não acolhimento. Hígido acervo probatório. Provas suficientes. Palavra da vítima corroborada pelos demais depoimentos. Versão do réu isolada nos autos. Comportamento lascívo demonstrado. Contexto de violência sexual que denota o dolo de sua conduta ao passar a mão na perna da vítima. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Insurgência genérica. Reprimenda corretamente exasperada na terceira fase. Vítima menor de 18 anos. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

(TJPR; ApCr 0003306-63.2021.8.16.0084; Goioerê; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Humberto Gonçalves Brito; Julg. 12/10/2024; DJPR 14/10/2024)
(grifei)

______________

HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL [ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL] E ASSÉDIO SEXUAL [ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL]. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
Alegada inépcia da denúncia. Ausência de descrição de datas e horário. Irrelevância. Ausência de prejuízo. Situação que não impede o amplo exercício de defesa. Peça acusatória que bem delimita a conduta. Requisitos do artigo 41 do código de processo penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.
Tese afastada. Alegada ausência de justa causa. Impropriedade. Versão da vítima amparada minimamente nos autos. Existência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria. Trancamento da ação penal que é medida excepcional, cabível apenas quando for possível identificar a ilegalidade invocada de plano e sem qualquer esforço interpretativo. Precedentes. Discussão apronfundada do conjunto fático-probatório que competirá à instrução criminal. Tese afastada. Ordem conhecida e denegada.

(TJSC; HC 5009422-31.2024.8.24.0000; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 21/03/2024)
(grifei)

O impetrante sustenta, também, a atipicidade temporal da conduta, sob o prisma de que as denúncias originárias ao Conselho Tutelar datam de agosto de 2018, ao passo que o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), imputado na exordial, foi criado apenas com a publicação da Lei nº 13.718/2018, em 25 de setembro de 2018. Alega, outrossim, a atipicidade material, asseverando que as condutas narradas não preenchem o núcleo do referido tipo penal.

Em que pesem os judiciosos argumentos, a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta o acolhimento dessas teses para o fim de trancamento liminar da ação penal, por dois motivos processuais intransponíveis.

Primeiramente, a inicial aponta que as condutas se deram “
durante o ano de 2018, por diversas vezes”
. A aferição de quais condutas ocorreram antes e quais possivelmente adentraram o período de vigência da novel legislação penal mais gravosa exige, inexoravelmente, dilação probatória. Somente a instrução processual sob o crivo do contraditório poderá delimitar o exato contorno temporal das ações continuadas imputadas ao paciente.

Em segundo lugar, no processo penal pátrio vigora o princípio da correlação, de forma que o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público.

Ainda que, por hipótese, reste comprovado durante a instrução que os fatos ocorreram integralmente antes de 25 de setembro de 2018, ou que as condutas não atinjam a gravidade exigida pelo art. 215-A do Código Penal, isso não deságua na imediata absolvição ou no trancamento da ação.

As narrativas encartadas na denúncia descrevem condutas que, em tese, possuíam relevância penal mesmo antes do advento da Lei nº 13.718/2018, podendo configurar, por exemplo, a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (antigo art. 61 da Lei das Contravenções Penais) ou, a depender da prova de prevalência das relações de docência/hierarquia, o crime de assédio sexual (art. 216-A do CP).

Em verdade, no momento processual oportuno, é possível a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, consagrado no art. 383 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz a atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na inicial, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave ou mais branda.

Em consonância com o entendimento ora delineado, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS, E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA
.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CP. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) . 2.
É possível a reclassificação da conduta pelas instâncias ordinárias, pois o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica atribuída, inexistindo ilegalidade no ponto
.
3. Inviável a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), quando as instâncias de origem reconheceram a presença de violência e grave ameaça na conduta. 4. A cumulação da agravante do art. 61, II, f, com a majorante do art. 226, II, ambos do CP, não configura bis in idem, quando motivada por elementos distintos. 5. A prova nova colhida em justificação criminal, consistente em depoimento da mãe da vítima, não possui aptidão para infirmar o conjunto probatório, sobretudo quando a mãe, desde o início, afirmou não acreditar na ocorrência dos fatos, e em hipótese de crime sexual, no qual a palavra da vítima assume especial relevância. 6. Ademais, é inviável, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento do acervo fático-probatório para rediscutir a suficiência da prova nova apresentada em revisão criminal. 7. Agravo não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.016.701; Proc. 2025/0244753-9; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025)
(grifei)

______________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. ARTIGOS 217-A E 218-A DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo o princípio da correlação o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos art. 383 do Código de Processo Penal (AGRG no HC n. 507.006/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).
2. Como visto, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, os fatos criminosos estão descritos com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. (...) 10. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.227.283; Proc. 2022/0320713-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/04/2023; DJE 03/05/2023)
(grifei)

Nesta toada, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o eventual equívoco na capitulação legal da conduta perpetrado pelo
p
arquet
não inquina de nulidade a denúncia, tampouco autoriza o trancamento da persecução penal:

(...) 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. No caso, não há impugnação quanto aos fatos narrados na inicial acusatória, mas inconformismo apenas quanto à tipificação legal atribuída pelo Órgão acusatório a tais fatos. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal.
4. Esta Corte, acompanhando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não admite emendatio libelli em momento anterior ao da prolação da sentença, exceto em situações excepcionais, quando a inadequada subsunção típica causar prejuízos ao réu, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do adequado procedimento ou, ainda, quando houver restrição a benefícios penais em razão de eventual excesso da acusação. 5. Na hipótese, a correção de eventual equívoco na tipificação legal realizada na denúncia não interferiria na obtenção do acordo de não persecução penal (benefício legal), pois a denúncia foi recebida antes da vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, o que impede a sua aplicação retroativa, conforme entende esta Corte Superior. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 146.541; Proc. 2021/0127469-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 15/06/2021; DJE 25/06/2021)
(grifei)

Destarte, subtrair do Juízo Natural a oportunidade de instruir o feito seria prematuro. A dilação probatória é imperativa não apenas para que a defesa prove a atipicidade das condutas frente ao art. 215-A do CP, mas sobretudo para que o Magistrado singular, esgotada a colheita de provas, possa exercer o seu juízo de adequação típica sobre o acervo fático reconstruído na instrução.

Ademais, é inviável o trancamento da ação penal calcado em suposta coisa julgada ou litispendência (processo nº 0006245-58.2020.8.08.0024). O reconhecimento inequívoco da litispendência ou da coisa julgada criminal pressupõe a comprovação inconteste da identidade fática entre a demanda pretérita e a atual. A análise minuciosa de se as imputações anteriores abrangem integralmente as condutas ora narradas na denúncia demanda incursão e cotejo probatório que refogem aos estreitos limites de cognição do
Habeas Corpus
. Trata-se de matéria própria a ser suscitada e apreciada pelo Juízo de primeiro grau por meio da exceção competente (art. 95, V, do CPP).

Ainda que,
ad argumentandum tantum
, se admitisse a preclusão máxima em relação aos fatos que envolvem especificamente a vítima Emanuely, a denúncia ofertada pelo Ministério Público elenca, de forma expressa, condutas em tese delituosas praticadas em desfavor de outras duas vítimas. Sendo assim, é juridicamente inviável o trancamento total da ação penal, porquanto remanesce hígida a persecução penal quanto aos demais fatos e ofendidas.

Portanto, não é razoável o trancamento da ação penal em fase tão prematura. Ressalte-se que o simples fato de alguém responder a processo criminal, em conformidade com o devido processo legal, não implica presunção de culpa nem prévia atribuição de responsabilidade pelo Estado-Juiz.

Superada a questão do trancamento da ação penal, insurge-se, ainda, o impetrante contra as decisões que receberam a denúncia e ratificaram o recebimento após a resposta à acusação, acoimando-as de genéricas e aduzindo suposta ofensa ao dever de fundamentação.

Ocorre que o juízo de admissibilidade da acusação possui natureza interlocutória simples. No caso, a decisão originária (id 17619048) consignou de forma concreta a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, “
conforme depoimentos prestados na esfera policial, fls. 05/06 e 158, manifestação do Conselho Tutelar de Vitória, fl. 03, e Boletim Unificado n° 36189408”.
Tal fundamentação revela-se suficiente, pois o recebimento da petição acusatória não exige exame aprofundado do acervo probatório, justamente para evitar incursão prematura no mérito.

Após a apresentação da Resposta à Acusação, verifica-se que a ratificação do recebimento manteve essa mesma lógica. Quando as teses defensivas se confundem com o mérito da ação e dependem de dilação probatória, a fundamentação concisa revela-se adequada e recomendável, justamente para preservar a imparcialidade do Julgador e evitar prejulgamento.

Nesse contexto, as alegações de irretroatividade e de atipicidade, por demandarem análise aprofundada à luz da prova a ser produzida, foram corretamente reservadas para momento posterior à instrução, inexistindo nulidade
(AgRg no RHC 226.528/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/02/2026; AgRg nos EDcl no AREsp 2.837.571/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04/11/2025)
.

Por fim, no tocante à ausência de proposta de ANPP (art. 28-A do CPP), imperioso destacar que o referido instituto traduz-se em instrumento de política criminal negocial. Não consubstancia um direito subjetivo líquido e certo do investigado/réu, inserindo-se no âmbito da discricionariedade regrada do
p
arquet

(STJ; AgRg-RHC 203.282; Proc. 2024/0319565-6; SC; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024).

Eventual inércia do Ministério Público em propô-lo deve ser desafiada pelos meios processuais próprios perante as instâncias adequadas, não constituindo vício apto a anular
ab initio
a ação penal já regularmente instaurada e saneada, sob a via de cognição sumária do
Habeas Corpus
.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem.

É como voto